Tribunal: TJPA
Processo: 0806225-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806225-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS)

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PACIENTE QUE ENCONTRA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE SOB A ACUSAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, ALEGANDO QUE ENCONTRA-SE PRESO DESDE A DATA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019, ASSEVERANDO QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FOI CONCLUÍDA, ESTANDO PRESO HÁ 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DIAS. NÃO HÁ QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO UMA VEZ QUE A MARCHA PROCESSUAL ENCONTRA-SE EM SEU REGULAR ANDAMENTO, TENDO O JUÍZO COATOR OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA A DATA DE 28 DE JULHO DE 2020, QUE SERÁ REALIZADA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DA PLATAFORMA ELETRÔNICA MICROSOFT TEAM, JUSTAMENTE PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA E NEM ARITMÉTICA.

2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19).
NÃO OCORRÊNCIA.
PACIENTE ALEGA VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, NO QUE CONCERNE A REAVALIAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ QUANDO ESTA SOMENTE RECOMENDA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS, NÃO IMPÕE A LIBERDADE INCONTINENTI. ADEMAIS PERCEBE-SE NO PRESENTE CASO QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO JÁ EFETUOU A REANALISE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTENDO-A PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITUOSA PELO PACIENTE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

3- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0806225-41.2020.814.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
,
sob os fundamentos de excesso de prazo para a formação da culpa, reconhecimento da Recomendação nº 62 do CNJ, em relação a Pandemia provocada pelo COVID-19, com o relaxamento ou revogação da Prisão Preventiva do Paciente.

Alega o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente por decisão cautelar em autos de nº 0014864-97.2019.814.0006, que tramita junto ao Juízo Coator, sob a acusação de infringência ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta que o Paciente encontra-se preso desde a data de 10 de dezembro de 2019, totalizando 198 (cento e noventa e oito) dias.

Fora designada audiência para a data de 18 de março de 2020, porém esta não ocorreu, tendo o juízo coator redesignado o ato para o dia 28 de julho de 2020.

Alega excesso de prazo e que está trazendo constrangimento ilegal ao Paciente, uma vez que nos autos consta somente o Paciente como réu, assim como a imputação atribuída ao Paciente originou-se de uma denúncia anônima.

Ressalta a possibilidade de liberdade do Paciente com fundamentação na Recomendação nº 62 do CNJ, com a reavaliação das prisões provisórias e do risco epidemiológico.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão ou revogação da prisão preventiva do Paciente nos autos do processo em referência.

Na data de 26 de junho de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 3251349)

A autoridade coatora
na data de 29 de junho de 2020, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...) Consta que o denunciado foi preso em flagrante portando 0,9 g de cocaína e 10,8 g de maconha,conforme laudo pericial.

Consta que o denunciado é reincidente e responde a outros processos criminais, bem como utiliza outros nomes conforme relatório da SUSIPE. Prisão Preventiva decretada sob a fundamentação da garantia da ordem pública.

Autos já se encontram digitalizados e inclusos junto à plataforma de ferramentas Microsoft Teams tendo a audiência sido redesignada para a data de 28/07/2020, sendo que o ato será realizado de forma virtual através de videoconferência. (...)”
ID 3263154

Nesta superior instância
, o douto Procurador de Justiça Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, na data de 02 de julho de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem
.
(ID 3271555)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
, sob os fundamentos de

excesso de prazo para a formação da culpa, reconhecimento da Recomendação nº 62 do CNJ, com o relaxamento ou revogação da Prisão Preventiva do Paciente.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Desde já vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que a marcha processual segue seu curso dentro da normalidade, já tendo sido inclusive redesignado audiência de instrução e julgamento para a data de 28 de julho de 2020, através da plataforma eletrônica Microsoft Team, para justamente evitar o contágio e a disseminação pelo novo coronavirus (COVID-19).

Entendo que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento ilegal em decorrência do suposto excesso de prazo.

Passamos a uma análise mais acurada e sem sofismas, dentro da técnica processual e judicial observando os ditames constitucionais.

O ora paciente responde a ação penal pelo delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo que referidos autos já encontram-se em sua fase instrutória, com designação de audiência para a data de 28 de julho de 2020, o que demonstra que os autos encontram-se em seu regular andamento e marcha processual regular.

Gize-se ainda ao fato de que o prazos processuais não são formulas aritméticas, sendo observadas as peculiaridades do caso concreto e observado o princípio da razoável duração do processo.

Logo, ao analisar as provas e anexos dos autos, bem como das informações prestadas pelo Juízo Coator, não se coaduna as afirmações da Defesa do Paciente, pois segundo consta, o processo nunca deixou de ser impulsionado.Quanto aos autos que deram origem ao presente
writ
entendo que o excesso de prazo não se aplica, estando presente o princípio da razoabilidade, conforme entendimento de nossa jurisprudência majoritária.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.
4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória
.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Negritei.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)In casu, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito. Conforme se observa dos autos, a denúncia foi oferecida em 15/01/2020; em 20/01/2020, foi determinada a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, bem como designado o dia 18/03/2020 para realização da audiência de instrução e julgamento. No entanto, diante da superveniência da pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de conter a propagação do vírus e nos termos da Portaria nº 10/2020 GP VP CJRMB - CJCI, a audiência foi redesignada para o dia 28/07/2020 às 10:00 horas, devendo ser realizada por intermédio da utilização da plataforma Microsoft Teams. (...)
(ID 3271555)

Depreende-se ainda que o Juízo Monocrático está movimentando a marcha processual dentro da normalidade, como já dito e repisado alhures, estando inclusive o processo com audiência marcada para o próximo dia 28 de julho de 2020.

Logo, não acato a tese requestada pela Defesa do Paciente.

2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19).

Numa análise inicial do pedido formulado pela Defesa do Paciente, têm-se a alegação de que o Paciente possui se encontra há mais de 198 (cento e noventa e oito) dias.

Em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, depreende-se que o Juízo Coator, já efetuou a reanalise do processo a qual o Paciente responde, informando que a segregação cautelar se faze necessária para garantia da ordem pública a para que seja evitada a reiteração delituosa.

Mesmo porque a Recomendação nº 62 do CNJ é como dito no próprio dispositivo, uma recomendação, não uma imposição

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Hamilton Rodrigues Salame, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
Por outro lado, importante é destacar que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 4º, RECOMENDA aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: (...) c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Portanto, trata-se de recomendação e não de imposição a ser observada pelos Juízes da fase de conhecimento, que devem analisar cada caso específico e avaliar a situação individual de cada réu. No presente caso, constata-se que a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, na medida em que as circunstâncias concretas do caso, justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração do periculum libertatis, vez que o paciente é reincidente e responde a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes , o que denotam a probabilidade real de reiteração criminosa. (...)
ID 3271555.

Nesta esteira e linha de raciocínio, bem como a fundamentação alhures, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Desse modo, não acato a alegação de violação a Recomendação nº 62 do CNJ que possa provocar o relaxamento ou a revogação da Prisão Preventiva do Paciente, não caracterizando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não estar caracterizado o excesso de prazo, tampouco violação a Recomendação nº 62 do CNJ, que vislumbre a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/07/2020